Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. POSSE PROLONGADA. CONTROVÉRSIA SOBRE ORIGEM DO DOMÍNIO E EXISTÊNCIA DE COMODATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MORADIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Reivindicatória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação voluntária de imóvel residencial no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória, fundada na propriedade registral da autora e na alegada extinção de comodato verbal em razão do falecimento da comodatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência de desocupação em ação reivindicatória, diante de posse prolongada exercida pelos agravantes, controvérsia relevante sobre a origem da aquisição do imóvel, ausência de prova inequívoca do comodato verbal e risco de dano social decorrente da perda da moradia familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamenta-se na propriedade registral da agravada e na suposta extinção de comodato verbal, mas não demonstra de forma robusta a posse injusta dos agravantes, requisito essencial da ação reivindicatória.
4. Há controvérsia fática relevante acerca da origem do domínio do imóvel, com alegações de aquisição pretérita pela genitora dos agravantes e possível simulação na transferência registral, circunstâncias que demandam ampla dilação probatória.
5. Não há prova inequívoca da existência do alegado comodato verbal entre a proprietária registral e a comodatária falecida, tampouco de que a posse atual decorra de mera tolerância precária.
6. A posse exercida pelos agravantes é prolongada, contínua e destinada à moradia familiar, inclusive de crianças, o que recomenda a preservação do status quo até o esclarecimento dos fatos controvertidos.
7. O perigo de dano aos agravantes, consistente na perda imediata do lar e no impacto social irreversível, mostra-se mais grave e concreto do que o prejuízo alegado pela agravada, que reside no exterior e não demonstrou necessidade urgente do imóvel.
8. A jurisprudência orienta que, diante de dúvida quanto aos requisitos da tutela de urgência em ações possessórias ou reivindicatórias, deve-se aguardar a instrução probatória antes de impor medida extrema de desocupação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência de desocupação em ação reivindicatória exige prova da posse injusta, não sendo suficiente a mera propriedade registral quando há controvérsia relevante sobre a origem do domínio e da posse.
2. A existência de posse prolongada e alegações plausíveis de título oponível ao do proprietário registral impõem a necessidade de dilação probatória antes da adoção de medidas irreversíveis.
3. O risco social decorrente da perda da moradia familiar, especialmente quando ausente urgência comprovada do proprietário, justifica a preservação do status quo até o julgamento final.